Tribunal: TJDFT
Processo: 0026158-40.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026158-40.2011.8.07.0001 RECORRENTE: NILTON MENDES GOMES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALILEU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos à arrematação. 2. Considerando que a decisão hostilizada se limitou a rejeitar os embargos à arrematação e determinar outras providências ao credor, sem extinção do feito, resta evidente erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, pois cabível o manejo de agravo de instrumento. 3. Reconhecido o erro grosseiro, resta inviabilizada a adoção do princípio da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha dado interpretação divergente, sustenta o cabimento do princípio da fungibilidade no aproveitamento do ato processual por ele praticado. Acresce que a interposição do recurso de apelação contra decisão que julgou improcedente os embargos à arrematação não encerra erro grosseiro. Afirma que não há previsão legal taxativa afirmando que o agravo de instrumento é o recurso que desafia o julgamento de improcedência dos embargos à execução. Pontua que o artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil admite a interposição de apelação ao caso. Aduz que, nada obstante o enunciado 331 do STJ ter sido editado sob a égide do CPC/1973, ele permanece válido. Por fim, colaciona julgados do TJDFT e do STJ que amparam a sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial reúne condições de prosseguir, pois, apesar da falta de indicação dos artigos de lei federal, “o entendimento jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido da mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional, na hipótese de divergência jurisprudencial notória.” (AgInt no AREsp 1494879/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 31/8/2021). Portanto, o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009